Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-58.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014400-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), MARIA ELIETH PERCY DA CRUZ - CPF: 241.034.461-53 (EMBARGANTE), ANTONIO WELLINGTON NUNES DA SILVA - CPF: 083.373.495-49 (EMBARGANTE), JACIRA BENEDITA DA CONCEICAO - CPF: 531.803.211-72 (EMBARGANTE), EROTILDES PEREIRA LEMES - CPF: 162.017.601-72 (EMBARGANTE), JANE MARA MURILO DANTAS - CPF: 346.596.761-53 (EMBARGANTE), DIRCE RAMOS - CPF: 383.519.511-53 (EMBARGANTE), MARINALVA DE SOUZA - CPF: 654.283.581-49 (EMBARGANTE), ABEL LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 698.058.221-68 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA DE MOURA - CPF: 850.841.901-53 (EMBARGANTE), EDSON MELQUESEDEC DE OLIVEIRA AMARO - CPF: 015.799.468-60 (EMBARGANTE), MARIA DAS DORES PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 015.992.571-14 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIRCE RAMOS - CPF: 383.519.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA DE SOUZA - CPF: 654.283.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 698.058.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DE MOURA - CPF: 850.841.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MELQUESEDEC DE OLIVEIRA AMARO - CPF: 015.799.468-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 015.992.571-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRECEDENTE DO STJ QUE SE ADEQUA AO CASO CONCRETO – OMISSÃO CONFIGURADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Maria Elieth Percy da Cruz e Outros
, em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Caixa Seguradora S/A
, para tão somente excluir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência e, ainda, àqueles que não tiveram cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS.

Nas suas razões, os embargantes sustentam que restou evidenciada omissão no acórdão no fato de que a pretensão no caso se refere à cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, o que difere das jurisprudências colacionadas no julgado, que tratam de revisão/anulação das cláusulas contratuais de financiamento habitacional.

Aduzem que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em ações revisionais de contratos de financiamento habitacional, não impede a aplicação do CDC naquilo que houver conflito com o regramento do FCVS, como ocorre em relação ao direito assegurado ao consumidor à inversão do ônus da prova.

Afirmam, ainda, que é imperiosa a aplicação do CDC aos contratos de seguro habitacional, bem como que a necessidade de aplicação imediata decorre de garantia constitucional.

Ao final, colacionam precedentes deste Sodalício sobre o assunto e prequestionam os dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões apresentada no Id. 28753479, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pela sua rejeição.

A Terceira Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria deste Desembargador, rejeitou os embargos de declaração, à unanimidade, mantendo o provimento parcial do agravo (Id nº 33468479).

Insatisfeitos, os recorrentes ingressaram com Recurso Especial (Id nº 36572494), requerendo a reforma do acórdão
,
para que seja reconhecido e sanado os vícios apontados.

O recurso especial teve inicialmente seu seguimento negado (Id nº 40645998), sendo mantido no Agravo do Resp. pelo Relator Ministro Marco Buzzi, todavia, no Agravo Interno interposto no Agravo em Recurso Especial, deu-se provimento ao recurso, para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinou o retorno dos autos para novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada

(Id nº 120983460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, após análise do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, pelo Ministro Marco Buzzi (Id nº 120983460), em que deu provimento ao recurso, para cassar o acórdão que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte, determinou o retorno do feito para novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada.

Fato é que o acórdão não se manifestou quanto à alegação dos embargantes de que “
as jurisprudências colacionadas no julgado se diferem do caso concreto que discute a cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, ao passo que tratam de revisão/anulação das clausulas contratuais de financiamento habitacional
”.

Portanto, entendo por bem, sanar a omissão, a fim de aclarar a questão posta.

Desta forma, passo a análise dos Embargos de Declaração opostos por Maria Elieth Percy da Cruz e Outros, em face do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela Caixa Seguradora S/A, que à unanimidade, deu parcial provimento para tão somente excluir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência e, ainda, àqueles que não tiveram cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS.

Vejamos.

Compulsando os autos, denota-se do acórdão embargado que as citadas jurisprudências do STJ foram utilizadas para subsidiar a fundamentação do
decisum
referente à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, bem como aos firmados antes da entrada em vigor do referido Código Consumerista, como no caso concreto.

Ocorre que, embora alguns dos julgados supramencionados sejam extraídos de ações originárias distintas da presente ação, resta clarividente que o entendimento nelas firmado acerca da inaplicabilidade do CDC,
não condicionou em nenhum momento ao tipo de ação ajuizada ou a natureza contratual
, mas tão somente justifica,
para fins de distribuição do ônus da prova
, o afastamento da aplicação do código consumerista em razão a irretroatividade dos seus efeitos e, diante da configuração de cláusula protetiva do mutuário e do SFH, respectivamente.

A propósito, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao discutido nos autos, qual seja, a discussão da responsabilidade obrigacional acerca da cobertura de seguro habitacional,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal local, dirimiu as questões que lhe foram submetidas de forma clara e fundamentada.2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ

3. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço.Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.702.180/MT,
relator Ministro Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EGURO HABITACIONAL. SFH. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.[...]
5. Esta Corte pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS. Precedentes.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.7. Agravo interno no recurso especial não provido.(AgInt no REsp n. 1.866.184/SE,
relatora Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.1
. Cuida-se, na origem, de ação de responsabilidade obrigacional securitária, fundada no descumprimento de contrato de seguro contra danos físicos em imóvel.
[...]3
. O CDC não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes de sua entrada em vigor e aos contratos de mútuo habitacional com vinculação ao FCVS. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.869.857/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)”(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – CDC – APLICAÇÃO RESTRITA À SUA VIGÊNCIA
– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS. [...](N.U 1018550-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
. TRATO SUCESSIVO. NATUREZA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANTERIOR
. NÃO INCIDÊNCIA.[...]3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor.[...](AgInt no REsp n. 1.835.245/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.
)”(destaquei)

Portanto, aclarada a questão, conclui-se que esta Câmara aplicou corretamente a jurisprudência do STJ, não constatando o “
distinguishing
” entre a pretensão deduzida e os precedentes embasadores do acórdão embargado.

Ademais, imperioso frisar que eventual análise acerca da natureza do contrato em questão não teria o condão de alterar as conclusões do julgado, nos termos do firme entendimento do Tribunal Superior
(AgInt no REsp n. 1.835.245/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes,

para sanar a omissão no que tange às jurisprudências citadas no inteiro teor do acórdão embargado, porém, mantenho o provimento parcial do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022